Tribunal: STJ
Processo: 5000232-85.2018.8.21.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026185 - RS(2025/0320228-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MERTINS
ADVOGADOS
: DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: MARCUS LEONARDO NIENOW
ADVOGADOS
: DÉCIO LUIZ FRANZEN - RS024678
GABRIELE STRÖHER - RS081877
INÁCIO ZENO FRANZEN - RS085697
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação compensação por danos morais e danos estéticos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b5a5c64b-a180-4451-8ae2-3c536217d376

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026185 - RS (2025/0320228-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MERTINS
ADVOGADOS
: DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: MARCUS LEONARDO NIENOW
ADVOGADOS
: DÉCIO LUIZ FRANZEN - RS024678
GABRIELE STRÖHER - RS081877
INÁCIO ZENO FRANZEN - RS085697
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação compensação por danos morais e danos estéticos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOSE CARLOS MERTINS contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de compensação por danos morais e danos estéticos proposta por
Ação
JOSE CARLOS MERTINS contra MARCUS LEONARDO NIENOW e BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS na qual o autor busca reparação por ataque de cachorro que lhe
teria causado lesões no braço esquerdo, além de pensão vitalícia.
Documento eletrônico VDA53606797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 6fca4d2d-14ed-4db1-b0f0-41ea870bf81c

: indeferiu a nulidade da audiência de instrução;
Decisão interlocutória
agravo de instrumento posteriormente interposto foi mantido. (e-STJ fl. 435)
: julgou improcedentes os pedidos da inicial. (e-STJ fl. 435)
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela parte recorrente,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA E SEM MOTIVO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATAQUE DE CACHORRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU É PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. MANUTENÇÃO DA
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Preliminar recursal. Cerceamento de defesa. Atos administrativos exarados pela
Presidência deste Tribunal de Justiça para suspensão de prazos processuais (Atos 37,
39 3 40 de 2021) que não se confunde com cancelamento de atos processuais. Atos
administrativos que não determinaram o cancelamento da realização dos atos
processuais, mas somente a suspensão dos prazos. Ausência na solenidade sem
motivação. Descumprimento do preceituado pelo §1o do
do CPC. Preliminar
art. 362
rejeitada.
Mérito. Trata-se de ação em que o autor alega ter sido atacado por um cão da raça
Rottweiler, de propriedade do réu, fato que resultou em ferimentos graves no seu
braço esquerdo, ensejando a indenização por danos materiais, estéticos, morais e o
pagamento de pensão vitalícia. No direito pátrio, a responsabilidade civil pelos fatos
provocados pelo animal em relação a terceiros encontra-se prescrita no artigo 936 do
Código Civil de 2002. Para que reste configurado o dever de indenizar, impositivo que
estejam comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, ônus que incumbe
à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. In casu, o conjunto
probatório não é suficiente para corroborar a alegação do autor de que o cachorro
que o atacou é de propriedade do réu. A petição inicial não veio instruída com
evidências mínimas de que o réu é o proprietário do cão da raça Rottweiler.
Outrossim, a prova testemunhal corrobora a alegação do réu no sentido de que não
possui um cão da raça Rottweiler, mas sim um Dog Alemão. Ainda que seja o caso de
aplicação da responsabilidade objetiva, a parte autora deve fazer prova mínima de
suas alegações, não bastando a mera referência à ocorrência de fatos. Assim,
considerando a ausência de provas para embasar a tese autoral, ônus do qual não se
desincumbiu o autor (art. 373, I, do CPC), inexiste nos autos elementos suficientes e
confiáveis para a condenação do réu, descabendo a pretendida indenização.
REJEITARAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO. (e-STJ fl. 441)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
(e-STJ fl. 457)
: sem apontar violação a nenhum dispositivo de lei
Recurso especial
federal, a parte agravante sustenta em seu recurso especial que houve cerceamento
Documento eletrônico VDA53606797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 6fca4d2d-14ed-4db1-b0f0-41ea870bf81c

de defesa na audiência de instrução, inclusive com suposto “interrogatório” do réu
por seu próprio advogado sem requerimento do autor, além de defender a reforma
integral do acórdão para condenação do réu nos danos alegados. (e-STJ fls. 459-474)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 518-519)
: sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão
Agravo Interno
agravada, aponta contradição ao mencionar eventual incidência da
e
Súmula 7/STJ
requer o destrancamento do recurso especial. (e-STJ fls. 523-525)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i. ausência de indicação de dispositivo de lei federal violado (
.
Súmula 284/STF)
- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/RS identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não indicou de forma
expressa quais os dispositivos de lei federal foram alegadamente violados pelo
acórdão recorrido (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial, a parte agravante não demonstrou que no recurso especial foram
apontados de forma expressa e específica os dispositivos que teriam sido violados
pelo julgamento do Tribunal de origem, não sendo suficiente para tanto a merca
citação de dispositivo nas razões do recurso a título de fundamentação.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1271919/GO,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
26/09/2019
REsp 1426579/SP,
18/05/2020.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53606797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 6fca4d2d-14ed-4db1-b0f0-41ea870bf81c

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53606797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 6fca4d2d-14ed-4db1-b0f0-41ea870bf81c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.185 / RS
Número Registro: 2025/0320228-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002328520188210146
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MERTINS
ADVOGADOS : DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: MARCUS LEONARDO NIENOW
ADVOGADOS : DÉCIO LUIZ FRANZEN - RS024678
GABRIELE STRÖHER - RS081877
INÁCIO ZENO FRANZEN - RS085697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MERTINS
ADVOGADOS : DENIS JORGE ACCO - RS011336
PEDRO ADAMI GHIDINI - RS097068
Documento eletrônico VDA55073572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: 737cedd0-2e16-42a5-8540-b47ca0571eb8

DENIS RICIERI SCHMITZ ACCO - RS097096
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
AGRAVADO
: MARCUS LEONARDO NIENOW
ADVOGADOS : DÉCIO LUIZ FRANZEN - RS024678
GABRIELE STRÖHER - RS081877
INÁCIO ZENO FRANZEN - RS085697
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: 737cedd0-2e16-42a5-8540-b47ca0571eb8